Tribunal: STF
Processo: ARE 1346966
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SPTRANS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E EXCLUSIVO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 100 e 173, § 1º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Tribunal de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título executivo extrajudicial movida por AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A. em face da SPTRANS Decisão que rejeitou a impugnação ofertada e determinou que a executada depositasse nos autos o valor complementar pleiteado devidamente atualizado Irresignação Preliminares Preclusão Embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença Fungibilidade que se escora na boa-fé processual e na instrumentalidade das formas Ausência de impugnação específica da decisão Decisum que não se limita a apontar sua irregularidade formal da medida processual adotada e aprofunda-se nos fundamentos de mérito Assim, o recurso impugnou as razões de decidir, rebatendo, em tese, os fundamentos ali lançados Mérito Alegação de inexistência do débito, em razão de compensação com os valores depositados na ação cautelar nº 0019442-85.2003.8.26.0053 Os embargos à execução (autos nº 0839489-42.2006.8.26.0053) não trataram da compensação pretendida, de modo que se mostra possível sua análise neste momento Os valores depositados pela SPTRANS na ação cautelar serviram como forma de garantir o juízo para a apresentação de embargos à execução e, posteriormente, foram penhorados nos autos da execução de origem Controvérsia que se limita a aferir se o valor depositado pela SPTRANS equivale totalmente ao montante que deu início à execução ou se subsiste algum saldo a justificar o prosseguimento desta Necessidade de análise da questão por perito contábil, para que apure se os montantes foram totalmente compensados ou não e, caso não exista a referida equivalência, que se possa proceder ao prosseguimento da execução Havendo saldo remanescente, a tramitação da execução originária deverá observar o rito estatuído pelo artigo 100 da Constituição da República e artigos 534 e 535 do CPC/2015, uma vez que a agravante é sociedade de economia mista, prestadora de serviço publico essencial, executado em caráter de exclusividade Matéria definida pelo STF na Suspensão de Liminar nº 918 e acompanhada por precedentes desta Corte de Justiça Reforma da r. sentença Parcial provimento do recurso”. 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicabilidade do regime de precatório à São Paulo Transporte S.A. – SPTRANS, sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 
    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 
    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 
    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
    4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 
    5. Agravos regimentais não providos”. (SL 918 Extn-sexta-AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.12.2019)
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora